Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL PARCIALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o não cumprimento integral da determinação de emenda, a extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais, em atenção aos princípios processuais da celeridade, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.
2. Cumprida, ao menos em parte a emenda determinada, deveria ser concedida nova oportunidade à parte para que complementasse o cumprimento da emenda, contudo, no caso dos autos, isso não é possível, eis que o documento indicado pelo apelante como título executivo refere-se a acordo homologado em outro processo, já em fase de cumprimento, sendo vedada a duplicidade de execução.
3. Pelo que se verifica dos autos, o título que o apelante pretende executar é um acordo referente a outra execução, que foi homologado e está sendo executado naqueles autos, não podendo, portanto, embasar a presente execução.
4. Inviável a modificação do objeto do recurso em sede recursal, por configurar inovação, o que é vedado por afrontar os princípios da estabilidade e da lealdade processual.
5. Apelação conhecida e não provida.